Tribunal: TJMT
Processo: 1022237-22.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022237-22.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEE JOHNSON VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.654.241-94 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1022237-22.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Agravante: BANCO ITAUCARD S.A.

Agravado: LEE JOHNSON VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA.

Data do Julgamento:
23/05/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PENHORA DE VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO. POSSE DE BOA-FÉ. IRREGULARIDADE NA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto visando à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

2.

Sustenta o agravante que a responsabilidade pela regularização da transferência do veículo penhorado incumbia exclusivamente ao agravado, que o banco agiu no exercício regular de seu direito e que inexistem indícios de má-fé na constrição do bem.

3.

O agravado, por sua vez, requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora realizada sobre veículo anteriormente alienado a terceiro não integrante do polo passivo da execução; (ii) estabelecer se a ausência de transferência formal junto ao DETRAN afasta a proteção possessória conferida ao adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A penhora judicial de bem móvel alienado a terceiro anteriormente à constrição é indevida, nos termos do art. 674 do CPC, quando demonstrada a posse legítima e de boa-fé do adquirente.

4.

A comunicação da venda ao órgão de trânsito e a tradição do bem são suficientes para comprovar a aquisição da propriedade pelo agravado, independentemente da formalização da transferência no DETRAN, conforme art. 1.267 do Código Civil.

5.

A boa-fé do adquirente permanece presumida, à luz da Súmula 375 do STJ, inexistindo prova de má-fé ou de ciência da insolvência do alienante por parte do agravado.

6.

A decisão monocrática se alinha à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, bem como ao Enunciado 102 do FONAJE e à Súmula 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, não havendo elementos novos a justificar sua reforma.

7.

O exercício regular do direito de execução não prevalece diante da comprovação de que o bem já não integrava o patrimônio do executado no momento da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A penhora de veículo anteriormente alienado a terceiro é inválida quando demonstrada a tradição do bem e a boa-fé do adquirente, ainda que não formalizada a transferência junto ao órgão de trânsito.

2.

A ausência de registro de transferência no DETRAN não obsta o reconhecimento da propriedade de bem móvel adquirido mediante tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

3.

Não se caracteriza fraude à execução quando inexistente prova de má-fé do adquirente ou de sua ciência acerca da execução em curso.

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 1.021, §4º; CC, art. 1.267; CTB, art. 123, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; FONAJE, Enunciado 102; Turmas Recursais do MT, Súmula nº 01.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pleiteia a reapreciação da matéria por este Colegiado, com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida e dar provimento ao Recurso Inominado.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O agravante se insurge a decisão, alegando em síntese, que a decisão monocrática merece reforma por ter desconsiderado: (i) que a responsabilidade pela regularização da transferência do bem recai exclusivamente sobre o agravado, nos termos do art. 123, §1º do CTB; (ii) que a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito ao requerer a penhora sobre o veículo, ainda formalmente em nome do devedor executado, Sr. Maximiano da Silva; e (iii) que não há prova de má-fé ou irregularidade por parte do banco ao promover a constrição judicial do bem.

Apos a análise dos autos, verifico que a decisão monocrática não merece reforma, pois,
encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação vigente e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
Explico.

A controvérsia posta diz respeito à validade da penhora realizada em veículo adquirido anteriormente por terceiro, que não figurava no polo passivo da execução.

Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são cabíveis para proteger o bem de quem, embora não seja parte na execução, sofre constrição judicial indevida. No caso em análise,
restou demonstrado que o recorrido adquiriu o veículo em 19/03/2021,
conforme documento de compra e reconhecimento de firma anexado, tendo comunicado a venda ao DETRAN na mesma data.
A penhora somente se efetivou em maio de 2023, ou seja, mais de dois anos após a alienação.

A ausência de transferência formal junto ao órgão de trânsito não impede o reconhecimento da propriedade, sendo certo que a tradição – efetiva entrega do bem – é o elemento que consuma a transferência da propriedade de bens móveis, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

Como bem assentado na decisão agravada
, também não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de boa-fé do agravado, tampouco se demonstrou que este tinha ciência de eventual insolvência do vendedor, o que inviabiliza o reconhecimento de fraude à execução, conforme entendimento sedimentado na Súmula 375 do STJ.

Assim, o argumento de que o banco apenas exerceu seu direito ao executar o crédito é irrelevante diante da comprovação de que o bem constrito já havia sido transmitido à terceiro de boa-fé antes da penhora.

Portanto, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O recurso não traz qualquer elemento novo que justifique a retratação da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, tratando-se, ademais, de matéria de direito pacificada, em linha com o Enunciado 102 do FONAJE e a Súmula n.º 01 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o

agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025